Tribunal: STF
Processo: AI 641314
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM ATIVIDADE SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DESEMPENHADO PELA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



     A controvérsia sobre o enquadramento da atividade desempenhada pelo contribuinte para fins de incidência do ISS demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Lei Complementar nº 56/1987) e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual.



    Agravo regimental a que se nega provimento.